Tribunal: TJDFT
Processo: 0006285-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Não se tratando de condomínio edilício para o enquadramento no inc. X do art. 784 do CPC, o crédito decorrente de encargo condominial não constitui título executivo extrajudicial, sendo necessária a discussão da dívida em ação de conhecimento.
2. Apelação conhecida e não provida.